Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702922-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA AGRAVADO: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória urgência que pretendia a modificação do índice de correção do contrato de aluguel do IGPM para outro índice ou a redução do percentual aplicado (autos de no 0737302-18.2021.8.07.0001, ID no 109864435, págs. 1-4). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 33989794), uma vez que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, com a intimação das partes. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO